Tribunal: TJPA
Processo: 0817813-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817813-69.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0817813-69.2025.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE IDOSO COM BRADICARDIA GRAVE PARA UNIDADE ESPECIALIZADA. PRAZO DE 24 HORAS. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA PESSOAL A AGENTES PÚBLICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a imediata transferência de paciente idoso com bradicardia grave para unidade hospitalar com suporte cardiológico, fixando prazo de 24 horas para cumprimento e cominação de astreintes tanto à Fazenda Pública quanto pessoalmente aos representantes legais do Estado e do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de 24 horas para cumprimento da ordem judicial é compatível com a urgência médica do caso; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada revela-se proporcional e adequado; (iii) determinar se é juridicamente cabível a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos sem sua inclusão no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é de titularidade universal e dever solidário dos entes federativos, sendo legítima a imposição judicial de obrigações ao Estado do Pará para viabilizar o tratamento médico urgente, conforme decidido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4.

Diante do quadro clínico grave do paciente, a exigência de cumprimento da decisão no prazo de 24 horas é compatível com a urgência da situação, não podendo a burocracia administrativa sobrepor-se ao direito fundamental à vida e à saúde.

5.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência para garantir a efetividade das decisões judiciais em matéria de saúde, especialmente quando se trata de cumprimento imediato.

6.

Contudo, o limite máximo de R$ 100.000,00 mostra-se excessivo e desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 55.000,00, a fim de manter o caráter coercitivo da multa sem configurar penalidade excessiva.

7.

É indevida a imposição de multa pessoal aos representantes legais do Estado do Pará, pois não integram o polo passivo da demanda, o que viola o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.633.295/MG) e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de 24 horas para cumprimento de ordem judicial de transferência urgente de paciente é compatível com a natureza da enfermidade e a urgência do caso, não podendo ser flexibilizado por entraves administrativos.

2.

A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é admitida em ações que envolvam direito à saúde, devendo ser proporcional ao fim coercitivo pretendido.

3.

A multa pessoal a agente público somente é cabível quando este figura no polo passivo da demanda, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.007, §1º, 1.015, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1415788/AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.11.2013; STJ, REsp 1.633.295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.04.2018; TJPA, AI 2017.01145818-43, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que nos autos da Ação Civil Pública n.º 0801357-35.2025.8.14.0003, DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na ação de origem, o Ministério Público Estadual ajuizou demanda em favor do paciente Luiz Simões Correa, idoso de 81 anos, diagnosticado com bradicardia grave, requerendo, diante da inexistência de recursos médicos especializados no município de Alenquer, a imediata transferência do paciente para Unidade de Terapia Intensiva com suporte em cardiologia, nos moldes prescritos pelo médico Dr. Ronaldo Rabelo, vinculado ao Hospital Santo Antônio.

A urgência do pleito decorreu da evolução negativa do quadro clínico do paciente, hospitalizado há 11 (onze) dias, sem previsão concreta de transferência. Pleiteou-se, ainda, que o transporte especializado, a internação e os custos correlatos fossem providenciados pelos entes demandados (Município de Alenquer e Estado do Pará), inclusive mediante a utilização de unidades da rede privada, se necessário, sob pena de multa.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, forte na motivação retro, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de urgência, para o fim de determinar:

A) Ao MUNICÍPIO DE ALENQUER/PA:
A.1.) CONTATAR, formalmente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o ESTADO DO PARÁ [...]
A.2) PROVIDENCIAR, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após solvida a questão disposta no item “A.1”, a remoção do paciente e de dois acompanhantes até a Instituição Médica definida [...]
A.3) DISPONIBILIZAR aos acompanhantes os recursos suficientes para o transporte e alimentação de ida e volta [...]

B) Ao ESTADO DO PARÁ:
B.1) PRESTAR a informação [...] no prazo de 24 (vinte e quatro) horas [...]
B.2) ACERTAR com o Município de Alenquer a divisão dos ônus [...]

C) Caso inobservados os prazos, incidirão, individualmente, em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um [...]

D) Arbitro multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a qualquer dos representantes legais dos requeridos [...]

E) SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO [...]”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, destacando o cabimento do recurso (art. 1.015, I, do CPC), sua legitimidade, interesse processual, tempestividade, regularidade formal e desnecessidade de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC.

No mérito, impugna, em primeiro lugar, o reduzido prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido na decisão agravada para cumprimento da obrigação, alegando que o mesmo não é compatível com a complexidade dos trâmites administrativos necessários para o atendimento da ordem judicial, especialmente considerando a articulação entre diferentes órgãos e a limitação de recursos.

Posteriormente, ataca o valor da multa diária cominatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por ente federativo. Afirma que o montante arbitrado revela-se desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, assim, sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), com limitação máxima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, impugna a imposição de multa pessoal no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa aos representantes legais dos entes públicos, sob o fundamento de ausência de previsão legal e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência pacificada do STJ (REsp 747.371/DF; REsp 1.728.528/PB) e Súmula 410 do STJ. Aduz que tal cominação constitui medida desproporcional e juridicamente descabida, sobretudo por direcionar responsabilidade pessoal sem a devida formação do contraditório em relação aos agentes públicos envolvidos.

Em decisão de ID 29624416, concedi parcialmente o efeito suspensivo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção integral da decisão agravada.

O Ministério Público de segundo grau em parecer de ID 29911459, opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo e, posteriormente, ao mérito recursal. No caso em análise, discute-se a legalidade e adequação da decisão que determinou a transferência imediata de paciente idoso, acometido de bradicardia grave, para unidade hospitalar com suporte cardiológico, estabelecendo prazos exíguos e multas dirigidas ao ente público e a seus agentes.

Trata-se de controvérsia que incide diretamente sobre o núcleo essencial do direito fundamental à saúde, razão pela qual a fundamentação deve observar a máxima proteção constitucional conferida a esse bem jurídico.

O direito à saúde, previsto expressamente no art. 196 da Constituição da República, constitui dever solidário dos entes federativos e direito subjetivo público titularizado por todos os cidadãos. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 793), consolidou entendimento segundo o qual qualquer ente federativo pode ser compelido judicialmente ao fornecimento de serviços e tratamentos de saúde, independentemente da divisão administrativa de competências. Assim, desde que demonstrada a necessidade médica e a urgência, é possível o direcionamento da obrigação ao Estado do Pará, como ocorreu no caso em tela. Sobre o tema vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022). - Grifo nosso.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2023 . AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE . ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL . REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16 .3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23 .05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04 .2020, esta Corte fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1415788 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023). – Grifo nosso.

Transcrevo ,ainda, o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obriga-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 420.158/PI, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013.)

A documentação acostada aos autos evidencia que o paciente se encontra internado há mais de 11 dias, apresentando quadro de bradicardia grave e necessitando de acompanhamento especializado não disponível no município de origem. O laudo médico firmado pelo profissional responsável, Dr. Ronaldo Rabelo, é categórico ao afirmar que a permanência do paciente em ambiente inadequado pode gerar riscos imediatos de agravamento clínico, inclusive com potencial envolvimento de risco à vida.

Nesse cenário, tanto a fumaça do bom direito quanto o perigo de dano grave e irreparável estão suficientemente demonstrados. A urgência do caso é manifesta, pois, a própria natureza da enfermidade cardiológica indica risco de deterioração súbita. A demora na transferência pode ocasionar sequelas cardíacas irreversíveis ou até mesmo evoluir para óbito. Trata-se, portanto, de situação típica que justifica a antecipação da tutela para assegurar a efetividade da garantia constitucional à saúde e à vida.

Com relação ao prazo de 24 horas fixado pelo Juízo singular, entendo que se encontra adequado às circunstâncias emergenciais do caso. Embora o agravante argumente que o cumprimento da ordem demanda articulação administrativa complexa, é pacífico na jurisprudência que questões burocráticas não podem se sobrepor a direitos fundamentais de máxima hierarquia.

Em casos de urgência médica, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça tem reiteradamente reconhecido que prazos exíguos são compatíveis com a necessidade de resposta imediata do Estado, sendo esse prazo usualmente deferido em casos de risco cardíaco. Assim, não há espaço para dilação temporal, pois a exigência de maior prazo configuraria risco real de esvaziamento da própria tutela pleiteada.

Quanto à fixação da multa cominatória (astreintes) em desfavor do ente público, não há ilegalidade. O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 420.158/PI, assentou que a imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública é plenamente possível, notadamente em ações de saúde, nas quais a tutela jurisdicional deve ser dotada de efetividade e resposta urgente.

A multa é instrumento indispensável à concretização da ordem judicial, sendo incabível afastá-la apenas sob o argumento de impacto financeiro ou dificuldades operacionais do ente federativo. Contudo, a multa não pode assumir caráter punitivo ou gerar enriquecimento ilícito; sua finalidade é exclusivamente coercitiva.

Por isso, ainda que o valor diário de R$ 5.000,00 seja proporcional à gravidade da situação, a limitação total de R$ 100.000,00 deve ser readequada. Considerando a finalidade pedagógica e a necessidade de evitar distorções econômicas, mostra-se mais adequado reduzir o
teto máximo para R$ 55.000,00, de modo a manter o caráter coercitivo sem ultrapassar a razoabilidade.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1.
Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa
. Precedentes.
2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional.

(TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Todavia, há manifesta ilegalidade na imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos. A responsabilização individual do agente público pressupõe sua participação como parte na relação processual, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a aplicação de astreintes contra agente político ou servidor público que não integrou a lide, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Os precedentes são firmes nesse sentido, como assentado no REsp 1.633.295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, segundo o qual a sanção pessoal somente é cabível quando o agente está submetido ao contraditório.

O Tribunal de Justiça do Pará também possui diversos julgados afastando penalidades pessoais ao gestor quando este não figura como parte, mantendo a multa somente em face da Fazenda Pública. Assim, correta a insurgência recursal neste ponto, devendo ser afastada integralmente a multa imposta aos agentes públicos.

Por todo o exposto, e considerando que as demais alegações recursais dependem do exame de mérito em momento oportuno, concluo que o recurso merece parcial acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para:

1.

reduzir o limite máximo das astreintes para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
;

2.

afastar integralmente a multa pessoal imposta aos representantes legais do Estado do Pará
, por ausência de previsão legal e em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Mantêm-se íntegros todos os demais comandos da decisão agravada, inclusive o prazo de 24 horas para cumprimento da decisão.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025